Tribunal: STF
Processo: HC 81681
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Guarda de menor. 2. Indicação do Superior
Tribunal de Justiça como autoridade coatora. 3. Pretende-se seja
assegurado, nesta via, para o menor "o direito de permanecer nos
Estados Unidos em companhia da mãe e da irmã, integrado ao núcleo
familiar ao qual o infante pertence há mais de três anos". 4. Habeas
 corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse
meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de
filhos. 5. A quaestio juris já se encontra submetida ao Juízo de
Direito competente no foro cível. Matéria devidamente equacionada no
 Juízo da 7ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de Porto
Alegre-RS. 6. Habeas corpus não conhecido